Tribunal: TJPA
Processo: 0910159-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910159-77.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SONIA REGINA BEGOT RISUENHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE REABERTURA DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ATO SANCIONADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de demissão de servidora pública estadual, determinando sua reintegração ao cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, com fundamento em vícios insanáveis no processo administrativo disciplinar instaurado para apurar suposto abandono de cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação parcial do processo administrativo disciplinar pelo Governador do Estado impunha a reabertura do contraditório e a constituição de nova comissão, como exigido pela legislação estadual, e se a ausência dessa providência invalida o decreto de demissão da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação parcial do PAD, reconhecida pelo próprio Governador, exige, nos termos dos arts. 225 da Lei Estadual nº 5.810/94 e 122 da Lei Estadual nº 8.972/2020, a reabertura do contraditório, com aproveitamento dos atos válidos e constituição de nova comissão.

4. A ausência de nova instrução e de oportunidade para ampla defesa configura vício formal insanável, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

5. O ato administrativo de demissão fundado em processo disciplinar viciado deve ser anulado judicialmente, impondo-se a reintegração da servidora ao cargo público.

6. A alegação de prescrição da pretensão punitiva da Administração, embora não tenha fundamentado exclusivamente a sentença, corrobora a necessidade de invalidação do ato administrativo, diante da inércia estatal prolongada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação de reintegração em cargo público com pedido de tutela de urgência, movida por
Sonia Regina Begot Risuenho
.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora efetiva da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, foi admitida regularmente no serviço público estadual, vindo a enfrentar, durante o exercício de suas funções, graves problemas de saúde mental, diagnosticados como episódios depressivos (CID F32.8) e transtorno depressivo recorrente (CID F33).

Em decorrência do agravamento do quadro clínico, a autora necessitou de sucessivos afastamentos médicos, sendo posteriormente surpreendida com a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar – PAD, que culminou na aplicação da penalidade de demissão, sob a alegação de abandono de cargo.

Sustentou que a Ouvidoria da SEDUC, acolhendo o relatório final da comissão processante, havia reconhecido a ausência de
animus abandonandi
e determinado o arquivamento do PAD. Todavia, a Procuradoria do Estado opinou pela nulidade do julgamento, sob o argumento de que o arquivamento teria sido determinado por autoridade incompetente.

Com base nesse parecer, os autos foram encaminhados ao Governador do Estado, que, em 07 de julho de 2023, assinou o decreto demissional, publicado em 10 de julho de 2023.

A autora alegou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, uma vez que a suposta infração disciplinar teria ocorrido em 28 de junho de 2011, o PAD teria sido instaurado apenas em 24 de fevereiro de 2017, e a penalidade aplicada mais de seis anos depois, em manifesta violação ao prazo quinquenal previsto no art. 198 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA).

Alegou, ainda, a decadência do direito de autotutela, vício formal insanável no processo administrativo, inobservância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a incompetência do Governador para deliberar sem reabertura do contraditório após anulação parcial do PAD.

Requereu, ao final, a nulidade do PAD e do ato de demissão, com sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, restabelecimento da remuneração e o reconhecimento da tutela de urgência.

Em sentença (ID. 25900299), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, nos moldes da fundamentação para declarar a nulidade do ato de demissão da requerente e determinar sua reintegração ao Cargo de Professora, do Quadro de Pessoal do Estado do Pará – Secretaria do Estado de Educação, a qual foi aprovada no Concurso Público nº C-72, no cargo de Professor AD-4, Classe II, publicado no Diário Oficial nº 30.709, com fundamento no art. 5º, inciso III e art. 40 e ss da Lei nº 5.810/94.

Este juízo reanalisa a tutela de urgência e a defere para determinar a reintegração da demandante ao cargo anteriormente ocupado, tudo nos moldes do art. 300, do CPC, estabelecendo o prazo de 5 dias para tanto, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$20.000,00.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Processo sujeito ao reexame necessário, razão pela qual, esgotados os prazos recursais, remetam-se os autos ao TJPA.

P.R.I.C.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 25900304), alegando, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao declarar a nulidade do PAD e determinar a reintegração da servidora. Afirmou que a sentença reconheceu expressamente a ocorrência de abandono de cargo e a legalidade da penalidade aplicada, sendo a única irregularidade reconhecida a atuação de autoridade incompetente para arquivar o processo.

Asseverou que tal irregularidade foi sanada com a manifestação posterior da Procuradoria do Estado, que remeteu os autos ao Governador, autoridade competente para proferir o julgamento definitivo e aplicar a penalidade de demissão.

O apelante argumenta que a anulação parcial do PAD não implicaria na necessidade de reabertura do contraditório em favor da autora, pois não teria havido qualquer prejuízo a seu direito de defesa, e que eventual sindicância mencionada seria dirigida apenas a outros servidores por possível omissão na comunicação de ausências da autora, não havendo prejuízo à validade da sanção aplicada.

Ao final, requereu o provimento do recurso de Apelação, com a reforma da sentença, para restabelecer a validade do decreto de demissão e tornar sem efeito a reintegração determinada.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID. 25900307), Sonia Regina Begot Risuenho, nas quais pugnou pelo não conhecimento do recurso no tocante a matérias não arguidas oportunamente em sede de contestação, por força do princípio da preclusão. Sustentou que, ao anular parcialmente o PAD, o Chefe do Poder Executivo deveria ter reaberto o contraditório, conforme preveem os arts. 225 da Lei nº 5.810/94 e 122 da Lei Estadual nº 8.972/2020. Alegou, ainda, que a ausência de nova comissão e a não reabertura do processo implicam vício insanável que compromete a validade do ato administrativo de demissão, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de reintegração em cargo público, para declarar a nulidade do ato administrativo que culminou na demissão da servidora pública, determinando sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com fundamento na existência de vício insanável no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), consubstanciado na ausência de reabertura do contraditório após anulação parcial do processo.

De início, é imprescindível assentar que, conforme orientação consagrada na Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 665, STJ.
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Portanto, a presente análise recursal se circunscreve à legalidade do procedimento disciplinar que culminou na demissão da recorrida, e não ao mérito da penalidade aplicada.

No caso em exame, restou incontroverso que a autoridade originária, Ouvidoria da SEDUC, acolheu o relatório da comissão processante, determinando o arquivamento do PAD em razão da ausência de
animus abandonandi
.

Posteriormente, após manifestação da Procuradoria Geral do Estado, o Governador procedeu à anulação parcial do PAD e determinou a instauração de sindicância administrativa para a apuração do abandono do cargo, em decisão datada de 20 de setembro de 2019, conforme consta em ID. 114001292 - Pág. 9.

Contudo, constata-se que não foi instaurada a sindicância determinada pelo Governador e o processo retornou para este, sem a formação de outra comissão para que fosse procedida a assinatura do decreto de demissão. (Id nº 114001292 – pág 9)

Neste ponto, a sentença ora atacada se assenta sobre os fundamentos dos arts. 225 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA) e 122 da Lei Estadual nº 8.972/2020 (Lei do Processo Administrativo Estadual), que impõem a constituição de nova comissão e reabertura do contraditório quando reconhecida a nulidade – ainda que parcial – no âmbito do PAD.

Lei Estadual nº 5.810/94

art. 225.
Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo.

Lei Estadual nº 8.972/2020

art. 122.
Constatado vício insanável, após prévia manifestação da unidade jurídica competente, será declarada a nulidade do ato viciado a partir da fase processual em que o vício foi produzido, reabrindo-se o contraditório, com aproveitamento dos atos regularmente praticados.

Com efeito, o juízo de primeiro grau reconheceu, com precisão técnico-jurídica, que a desconsideração da ordem normativa, sem a observância do direito fundamental à ampla defesa, macula de nulidade insanável o processo que embasou a demissão da servidora.

A inércia da Administração em assegurar o contraditório e a possibilidade de refutar os novos elementos que, ao final, sustentaram o decreto de exoneração, compromete a higidez do ato administrativo sancionador, vulnerando o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Outrossim, o art. 79, da Lei nº 8.972/2020, de 14/01/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará, impõe a obrigatoriedade de nova oportunidade de defesa em caso de possível agravamento de penalidade, quando da análise de recursos administrativos.

Art. 79. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto no caput deste artigo puder decorrer gravame por argumento fático ou jurídico não considerado na decisão recorrida, o recorrente deverá ser cientificado para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, formule suas alegações antes da decisão

Cumpre observar que, quando o interessado interpõe recurso administrativo, a legislação lhe assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos casos em que possa ocorrer o agravamento da penalidade imposta. De igual modo, quando a autoridade administrativa, de ofício, decide reexaminar o ato praticado, ainda que eivado de nulidade, e opta por declará-lo nulo, impõe-se, igualmente, a observância do contraditório, a fim de evitar decisões-surpresa que possam repercutir de forma direta e gravosa na esfera jurídica do servidor.

A alegação do apelante, no sentido de que a sindicância que deveria ser instaurada era voltada exclusivamente à apuração da conduta de outros servidores, não se sustenta. O reconhecimento da nulidade parcial por parte do próprio Governador, que desconsiderou o arquivamento e assinou o decreto de demissão sem possibilitar à servidora nova oportunidade de defesa, impõe a necessária reabertura do contraditório, sob pena de flagrante cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS CONVERTIDA EM MULTA. RECURSO DE REVISÃO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO AGRAVADA PARA DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. AGRAVAMENTO DE PENA EM RECURSO ADMINISTRATIVO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato do Governador do Estado do Pará consubstanciado em decreto que aplicou pena de demissão, agravando sanção anteriormente fixada em suspensão convertida em multa, sem prévia abertura de nova oportunidade de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade no agravamento da sanção administrativa de suspensão para demissão por autoridade diversa daquela que inicialmente proferiu a penalidade, sem prévia intimação do servidor para manifestação, especialmente à luz do artigo 64, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Administração Pública reconheceu que o Corregedor Penitenciário não era competente para aplicar sanção prevista no art. 190 do RJU/PA, cuja competência é privativa do Chefe do Executivo.

4. O Governador, ao revisar a decisão administrativa, aplicou penalidade mais gravosa — demissão — sem nova oitiva ou oportunidade de defesa ao servidor, o que afronta o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade do ato.

5. O artigo 64, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999 impõe a obrigatoriedade de nova oportunidade de defesa em caso de possível agravamento de penalidade.

6. A própria Procuradoria Geral do Estado do Pará, em parecer anterior à decisão, recomendou o respeito à garantia de nova manifestação do servidor antes da demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Segurança concedida para anular o Decreto de Demissão de 14 de fevereiro de 2024, determinando a reintegração do impetrante ao cargo de Policial Penal, com efeitos funcionais desde a demissão e efeitos financeiros a partir da impetração do mandado.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807573-55.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 27/08/2025)

No tocante à prescrição, embora a sentença não tenha fundamentado a procedência da demanda exclusivamente nessa tese, é importante registrar que os prazos previstos no art. 198 do RJU/PA e na Súmula nº 635 do STJ impõem à Administração o dever de celeridade na apuração e sanção das infrações funcionais, sob pena de perecimento da pretensão punitiva. Tais aspectos, ainda que subsidiários, corroboram a ilicitude do ato administrativo impugnado.

As contrarrazões apresentadas pela apelada enfrentam com precisão e robustez os argumentos do recurso, reafirmando os vícios materiais e formais do PAD, em consonância com os limites objetivos da lide e em estrita observância aos princípios processuais.

Assim sendo, entendo que os fundamentos lançados na sentença devem ser integralmente mantidos, porquanto fundados na adequada interpretação dos preceitos legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/02/2026